Tribunal: STF
Processo: HC 73268
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".   CRIME  DE   ROUBO  QUALIFICADO.
UNIFICAÇÃO  DE PENAS.  PEDIDO DE  EXTENSAO DE  JULGADO QUE BENEFICIOU
CO-RÉU.
          1.  O  pedido de  unificação  de penas  deve  ser dirigido,
originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais (art. 66, III, "a",
da Lei de Execução Penal - Lei n. 7.210/84).
          2.  Caso  o  pedido  de  unificação  de  penas  tenha  sido
indeferido anteriormente pelo Juiz, e ainda que confirmado em grau de
recurso,  ou negado em  sede de revisão  criminal pelo Tribunal, cabe
sua  reiteração com a  alegação de "fato  novo", como o e a concessão
posterior do beneficio ao co-réu.
          3. "Habeas-corpus" indeferido.